Tribunal: TJBA
Processo: 8002170-67.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002170-67.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IEDA SILVA MENEZES

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA – PIS/PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DESPACHO SANEADOR E PRÉVIO ANÚNCIO.
ERRO IN PROCEDENDO
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VÍCIOS CARACTERIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
.

1.
A controvérsia cinge-se acerca de eventual cerceamento de defesa da apelante, que não pode produzir prova de suas alegações antes do julgamento da lide.

2.
O STJ, em seus julgados, tem sido pedagógico ao explicar que a nulidade do julgamento antecipado poderá decorrer quando 1) da falta de intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir; 2) da falta de anúncio do julgamento antecipado; 3) da falta de fundamentação acerca da antecipação do julgamento; 4) da improcedência do pedido por falta de provas quando julgada antecipadamente à lide.

3
. Assim, ainda que o julgamento antecipado da lide seja faculdade do Magistrado instrutor do feito, tal não o autoriza a optar pela abreviação do procedimento sem dar às partes ciência dessa decisão para que sobre ela se manifestem.

4
. Logo, demonstrado o cerceamento do direito de defesa da apelante, a sentença merecer ser cassada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002170-67.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
IEDA SILVA MENEZES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .